Tribunal: STF
Processo: HC 197700
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 635.428/RJ (eDOC.22).
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a decretação automática da prisão, após o esgotamento da segunda instância e sem fundamentação idônea, fere o princípio constitucional da presunção de inocência e contraria o atual entendimento do STF.
    Pugna-se pela imediata soltura da paciente, tendo em vista que o processo criminal ainda está em fase de recursos extraordinários (eDOC.17).
    É o relatório.
    A pretensão deduzida se imbrica com o que vem de decidir o STF, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal em ações de controle concentrado na relatoria do Eminente Ministro MARCO AURÉLIO. Prevalente foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
    Tendo vingado a posição do eminente Relator, o Tribunal, por maioria, julgou, nos termos do voto de S. Excelência, “procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de nº 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal”, constando do voto do i. Relator que, “como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”.
    Pode o juiz, em cada situação específica, constatar que se trata ou não de “casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”. Como também consta do voto condutor daquele julgamento, diante da “impossibilidade de prender-se indivíduo antes do trânsito em julgado do pronunciamento”, emerge “situação na qual cabe ao magistrado, cautelarmente, impor, com os cuidados de estilo, a preventiva ou outras medidas descritas na norma processual.” Refere-se o voto cuja conclusão granjeou maioria a magistrado.
    Desse modo, cabe ao magistrado (juiz ou juízo) competente no curso de ação penal o cumprimento das deliberações exaradas pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    Observo, contudo, que à época em que fora prolatado o acórdão da apelação (eDOC.09), que determinou a execução provisória da pena após o esgotamento das instâncias ordinárias, prevalecia nesta Suprema Corte o entendimento pela possibilidade da execução provisória da pena.
    Com efeito, o ato emanado pelo Tribunal de Origem alinhava-se à jurisprudência do STF, firmada não apenas no julgamento da medida cautelar das nas ADCs 43 e 44, mas também em sede de repercussão geral. Seria, portanto, despicienda, naquele contexto, a análise acerca de eventual necessidade de segregação cautelar quando já se afigurava possível determinar o início da execução provisória da pena.
    Todavia, em vista do novo posicionamento perfilhado por esta Corte, há que ser oportunizado ao Tribunal local a reanálise da questão à luz das balizas estabelecidas no referido precedente e das especificidades do caso concreto.
    Ante o exposto, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar à Desembargadora Relatora dos Embargos de Declaração na Apelação 0271912-17.2013.8.19.0001 (TJRJ) o cumprimento das deliberações exaradas pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, conforme os fundamentos suso expendidos.
    Oficie-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente